Tribunal: TJES
Processo: 5006811-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006811-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RONALDO ROCHA FURTADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5006811-79.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO/A: RONALDO ROCHA FURTADO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Interposição fora do prazo legal. Termo inicial do prazo na data de leitura da sentença. Custas e honorários pelo recorrente. Recurso não conhecido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Tem-se recurso interposto por Unimed Vitória no id 16347852. Consta certidão no id 16347855 atestando que o recurso é tempestivo e acompanhado de preparo. Contudo, o recorrido impugnou a tempestividade do recurso em contrarrazões de id 16347857. Após compulsar os autos, verifico que assiste razão ao recorrido: a despeito da certidão citada, o recurso foi interposto fora do prazo legal, explico.

Em audiência (id 16347850), o MM Juiz condutor marcou a leitura da sentença para o dia 02/07/2025. A sentença foi liberada no dia indicado naquele ato, em 02/07/2025, data a partir da qual começou a fluir o prazo para interposição de recurso. Isso porque “
A designação de prazo para leitura de sentença em audiência supre a necessidade de intimação posterior, iniciando-se o prazo recursal na data da leitura, conforme previsto na Lei nº 9.099 /95 e entendimento consolidado dos Tribunais
” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5020841-56.2024.8.08.0012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

No mesmo sentido: “
No microssistema dos Juizados Especiais, o procedimento adotado na prática é que com a designação de data para a Leitura de Sentença, ocorrendo a leitura na data estipulada, não há necessidade de publicação/intimação das partes quanto ao conteúdo da mesma, fluindo do dia útil subsequente os prazos processuais
” (TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA - CPC: 00005906920228199000 20227005209137, Relator.: Juiz(a) LUIZ ALBERTO BARBOSA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/08/2022, CAPITAL 2a . TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 12/08/2022).

Nesse passo, como a leitura da sentença foi designada para 02/07/2025 e a sentença foi disponibilizada na data estipulada, o prazo para interposição de eventual recurso começou a fluir em 03/07/2025 e, portanto, encerrou-se em 16/07/2025. Contudo, o recurso da requerida só foi protocolado em 17/07/2025, portanto, fora do prazo de 10 (dez) dias previsto na Lei n. 9.099/95.

Nesse contexto, o Recurso interposto após expirado o prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 não poderá ser conhecido por ser intempestivo. Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível nº 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

2. Dispositivo
:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, por ser intempestivo.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)